Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727172-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO CAMARGO DOS SANTOS IMPETRANTE: LEONARDO FERNANDES LOPES D'AVILA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO CAMARGO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal e do art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90 (homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e corrupção de menor), a 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, decretando sua prisão preventiva. A impetrante alega, em síntese, que a autoridade coatora não teria fundamentado concretamente a presença de qualquer dos requisitos da prisão preventiva, não havendo nenhum elemento concreto a demonstrar que, em liberdade o requerente representaria risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública. Sustenta ser desproporcional e desnecessário o encarceramento do paciente, tendo em vista que trabalhava e possuí residência fixa, sendo inadmissível que a prisão cautelar, medida absolutamente excepcional, possa fazer a pena vigorar antes do trânsito em julgado da sentença, uma vez que milita em favor do réu a presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal). Aduz que, com o advento da Lei 12.403/11, a prisão preventiva, inegavelmente, passou a ter um cunho subsidiário em relação às novas medidas acautelatórias pessoais dispostas no art. 319 do Estatuto Processual Penal e, se ao caso convém decretar qualquer acautelamento pessoal, que se procure sua realização, primeiro, por meio de medidas menos constritivas, a exemplo da determinação de comparecimento periódico ao juízo ou o monitoramento eletrônico. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pleiteia que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão da ordem (ID. 13153902). A inicial veio instruída com cópia dos auto no 2015.07.1.002578-5. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a sentença condenatória, na parte em que decretou a prisão preventiva do paciente THIAGO CAMARCO DOS SANTOS para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, alegando que não estão presentes os requisitos da prisão, além de carência de fundamentação adequada da sentença. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com a denúncia, no dia 02/12/2014, por volta das 23h, o paciente, combinado com o menor MATHEUS DA SILVA CARVALHO, ambos munidos de inequívoca intenção de matar, fazendo o menor uso de arma de fogo, efetuou disparos contra a pessoa de VICTOR EDUARDO ROCHA SANT’NNA, causando-lhe as lesões anotadas no laudo pericial, levando-o a morte. Registre-se que o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia, ocasião em que o Magistrado registrou que “o réu está respondendo ao processo solto, não vejo motivo para modificar essa situação, razão pela qual, na forma do art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, deixo de decretar a prisão ou de impor qualquer outra medida”. Inconformado, o paciente recorreu, pretendendo a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia, mas ao seu recurso foi negado provimento. Levado o feito a julgamento, a sentença condenou o paciente, nos termos em que pronunciado, a 14 (quatorze) anos de reclusão pelo crime de homicídio, e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo crime de corrupção de menor, unificando a pena em 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com fundamento no parágrafo único do art. 70 do CP, em regime inicial fechado. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade dos delitos, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Ademais, na situação dos autos, o réu já foi condenado. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto ao periculum libertatis, contudo, entendo que não está demonstrado. Com efeito, embora existam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, verifico que a conduta imputada ao paciente, embora seja grave, não evidencia periculosidade concreta para a manutenção da prisão cautelar, isto levando em consideração o contexto fático em que se deram os fatos. Vejamos. A sentença fixou a pena do réu/paciente e, após, decretou sua prisão preventiva, com os seguintes fundamentos: Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, notadamente, como forma a garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos (o réu, em companhia de um adolescente, concorreu para que fossem efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima, em plena via pública, causando o óbito do ofendido), além da periculosidade concreta do réu (então reincidente em crime de porte de arma – ID 46014499, Pág. 19 – além de ostentar outras duas condenações já transitadas pelos crimes de extorsão – ID 46014499, Pág. 15 – e receptação – ID 46014499, Pág. 13 -, por fatos datados de 14/01/2015 e 15/12/2014, respectivamente, ou seja, mesmo após a prática do homicídio ora analisado, voltou a se envolver em ilícitos penais, de tudo a evidenciar que o acusado insiste na prática delitiva, demonstrando total menosprezo à sociedade), bem como para garantir a aplicação da lei penal, isto, frisa-se, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, sendo certo que, havendo a condenação do sentenciado por homicídio qualificado consumado e corrupção de menor, imperiosa se faz a decretação da prisão preventiva do agente, de modo a se concretizar a decisão popular de fundamento constitucional, ressalta-se. Na oportunidade, confira-se o seguinte julgado oriundo deste e. TJDFT: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. DECISÃO SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA. 1. Não há coação ilegal quando o ato que decretou a prisão preventiva da paciente está adequadamente fundamentado, e indica de forma concreta a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão cautelar. 2. A periculosidade real da paciente e a gravidade em concreto dos crimes praticados justificam a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 3. O risco de ficar frustrada a execução da pena, a partir de fatos ocorridos ao longo da instrução criminal, também justifica o decreto prisional cautelar, mesmo que a paciente tenha respondido ao processo em liberdade, por ser o meio de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a condenação por decisão soberana do Júri, que aponta a materialidade e autoria delitivas, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não sendo aplicáveis medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pelas condutas criminosas em cotejo 5. Não se pode falar em violação ao princípio da presunção de inocência quando a decretação da prisão preventiva preenche todos os requisitos legais. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1127112, 07157804020188070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no PJe: 01/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, preenchidos os requisitos imprescindíveis para a segregação cautelar, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, DECRETO a prisão preventiva de Thiago Camargo dos Santos, qualificado. Em consequência, expeça-se o competente mandado de prisão. (ID 9428932). Destaque-se que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução criminal, sendo pronunciado, nos termos da denúncia, em 01/02/2018, por sentença que, expressamente, deixou de decretar sua prisão preventiva. Confira-se ID. 13155600 –Pág. 14: Como o réu está respondendo ao processo solto, não vejo motivo para modificar essa situação, razão pela qual, na forma do art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, deixo de decretar a prisão ou de impor qualquer outra medida. Ora, à época da sentença de pronúncia (01/02/2018), já havia nos autos notícia da condição de reincidente do paciente em crime de porte de arma, bem como da existência de outras duas condenações com trânsito em julgado por crimes de extorsão, fatos posteriores ao apurado nos presentes autos. Logo, descabe à autoridade apontada como coatora invocar tais fundamentos para decretar a prisão preventiva, pois não houve nenhum fato novo a ampará-la. Importante sempre ser ressaltado que ceifar a vida de alguém possui gravidade máxima, o que, por si só, perturba a paz social e constitui fundamento suficiente para violar a ordem pública. Entretanto, no caso específico dos autos, certo é que, desde a sentença de pronúncia, quando se consignou que não havia motivo que obstasse ao réu responder ao processo solto, até a presente data, não houve nenhum fato novo a amparar o decreto da sua prisão preventiva. Anote-se que a condenação pelo Conselho de Sentença, em se tratando de réu solto durante a instrução criminal, não se mostra, por si só, capaz de fundamentar a prisão cautelar, consoante entendimento jurisprudencial dominante. Impende salientar que julgado recente do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, determinou o entendimento de que não pode o réu ser preso antes do trânsito em julgado da condenação, a não ser quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, entendo que, se o paciente permaneceu solto durante a instrução criminal e inexiste fato novo a amparar a decretação de sua prisão após condenação pelo Conselho de Sentença, ele está a sofrer constrangimento ilegal e deve ser posto em liberdade. Em face do exposto, entendo que não restou demonstrada a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos em que decretada na sentença, razão pela qual DEFIRO o pedido liminar, a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. Atribuo à decisão força de alvará de soltura em favor de THIAGO CAMARGO DOS SANTOS, filho de Juraci Alves dos Santos e Aparecida Maria Camargo dos Santos, RG no 2.659.934 – SSP/DF, CPF 020.539.061-70, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 18:38:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator